Tribunal: TJDFT
Processo: 0749263-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONSULTA AO PREVJUD. SUSPENSÃO DE CNH. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de (i) inclusão do nome do executado no SERASAJUD; (II) consulta ao sistema PREVJUD; e (III) suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão os pedidos de pesquisa de bens no devedor via PREVJUD, a suspensão da CNH do devedor e a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC confere ao juiz faculdade, e não dever, de ordenar a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a decisão ser tomada à luz das circunstâncias do caso concreto.
4. A pesquisa junto ao PREVJUD, que tem por finalidade auxiliar demandas previdenciárias, não se presta para localizar bens para fins de penhora.
5. A medida de suspensão da CNH é ineficaz para compelir o devedor a quitar a dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes somente se justifica mediante a demonstração de impossibilidade de sua efetivação pela própria parte interessada, não sendo atribuição do Poder Judiciário suprir, sem justificativa, essa iniciativa.
2. O sistema PREVJUD possui finalidade específica voltada à instrução de demandas previdenciárias, não se prestando à localização de bens penhoráveis no âmbito da execução civil, razão pela qual sua utilização, na hipótese, revela-se inadequada.
3. Medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor, de modo a evitar excessos e assegurar a preservação de seus direitos fundamentais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6°, 139, IV, 782, § 3°, 825 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 2064187, 0733616-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 17/11/2025; Acórdão n° 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, julgado em 23/01/2025, DJE 06/02/2025; Acórdão 1934033, 0731687-45.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, julgado em 10/10/2024, DJE 11/11/2024; e Acórdão 1926816, 0730189-11.2024.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 25/09/2024, DJE 18/10/2024.